Tribunal: STF
Processo: MI 7435
Classe: MI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de injunção. Aposentadoria especial de deficiente físico. Omissão legislativa quanto à fixação dos critérios e requisitos. Coisa julgada. Pretensão de contagem diferenciada e averbação. Precedente firmado no MI nº 4.204/DF e no Tema nº 942 da Repercussão Geral. Impossibilidade. Agravo regimental não provido.



    1. No que importa à pretensão de se “reconhecer a inconstitucional omissão legislativa quanto à necessidade de fixação dos ‘requisitos e critérios diferenciados’ previstos desde a redação original do artigo 40, § 4º, I, da Constituição Federal, relativamente à aposentadoria especial do servidor deficiente”, já houve conhecimento e julgamento da questão nos autos do MI nº 6.475, motivo pelo qual deve se reconhecer a existência de coisa julgada.



    2. Impossibilidade de se obter a contagem diferenciada e a averbação de tempo de serviço laborado como servidor deficiente físico nos moldes como foram reconhecidas pela Suprema Corte no MI nº 4.204/DF e no Tema nº 942 da Repercussão Geral, por serem situações distintas, tendo em vista que no último se discutiu especificamente a conversão do tempo de serviço exercido em condições alegadamente prejudiciais à saúde ou à integridade física.



    3. Agravo regimental não provido.